Tribunal: TJPA
Processo: 0809845-14.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809845-14.2018.8.14.0006

APELANTE: DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM CASA PENAL. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. ENTENDIMENTO DO STF - RE Nº 841.526. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta poro
Dayana Paula de Souza Cunha
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 11716686) que negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, majorando, por consequência, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, em razão da gratuidade processual, a exigibilidade da cobrança (art. 85, § 11 c/c o art. 98, § 3º, ambos do CPC).

Em suas razões (id. 12071521), a agravante, em resumo, insiste na responsabilização do agravado, mesmo sendo o caso de suicídio, vez que tal hipótese estaria consagrada, inclusive, no STF - RE nº 841.526/RS.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 13308602.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13889886).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando a agravante ocorrer, no caso, a incidência da responsabilidade civil do ente público recorrido, a ponto de gerar indenização por moral pleiteada.

Contudo, a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pela recorrente no presente recurso vão na contramão do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal - RE nº 841.526, Tema 592, de acordo com o trecho do referido julgado a seguir transcrito:

“...

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

...”

Nesse sentido, tratando-se de suicídio, mesmo o agravado adotando todas as medidas necessárias

, ainda assim não seriam capazes de evitar o resultado fatídico, devendo, por conseguinte, serem mantidos os

termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023